Tribunal: TJMT
Processo: 1000253-20.2021.8.11.0012
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000253-20.2021.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SAMUEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 088.117.601-00 (APELANTE), NIKOLAS EDUARDO MENDONCA RIBEIRO - CPF: 023.836.491-71 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL PEREIRA CAVALCANTE - CPF: 021.522.771-98 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINARES. ILICITUDE DAS PROVAS. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO
. FUNDADAS RAZÕES PARA A MEDIDA. ESTADO DE FLAGRÂNCIA CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
CADEIA DE CUSTÓDIA.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS. MATERIALIDADE COMPROVADA. PRELIMINARES REJEITADAS.
MÉRITO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL
. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DEMONSTRAM FINALIDADE MERCANTIL. REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
. INVIABILIDADE. ELEMENTOS QUE COMPROVAM DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Caso em exame
:

Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina/MT, que condenou

o recorrente à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), em razão de ter sido flagrado com 53g de maconha, balança de precisão e dinheiro em espécie. A defesa arguiu nulidades processuais e pleiteou a desclassificação para uso pessoal ou aplicação do tráfico privilegiado.

II.

Questão em discussão
:

Há duas questões em discussão:

I)

saber se houve nulidade das provas por violação de domicílio e quebra da cadeia de custódia;

II)

saber se estão presentes os requisitos para a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006 ou para a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da mesma lei.

III. Razões de decidir
:

1.

O ingresso forçado dos policiais no domicílio do apelante foi legítimo, amparado em fundadas razões de flagrante delito, conforme tese firmada no Tema 280 da Repercussão Geral do STF.

2.

Não houve quebra da cadeia de custódia, pois a droga apreendida foi corretamente registrada, periciada e rastreada, inexistindo indícios de violação da integridade do material probatório.

3.

As circunstâncias da apreensão – quantidade de droga, balança de precisão, dinheiro em espécie, reiteração delitiva recente e condenação anterior – afastam a tese de uso pessoal.

4.

O apelante não faz jus à causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, por demonstrar dedicação à atividade criminosa, ainda que fosse tecnicamente primário.

IV.

Dispositivo e tese
:

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando baseada em fundadas razões de flagrante delito, conforme fixado no Tema 280 do STF."

"2. Não configura quebra da cadeia de custódia a ausência de preservação do local do crime quando a materialidade está concentrada na substância entorpecente apreendida e devidamente periciada."

"3. A existência de balança de precisão, dinheiro trocado, reiteração delitiva e histórico criminal autoriza a manutenção da condenação por tráfico de drogas e inviabiliza a desclassificação para uso pessoal."

"4. A dedicação a atividades criminosas afasta a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006."

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 158-A a 158-F;
Lei n. 11.343/2006, arts. 28 e 33, § 4º.

Jurisprudências relevantes citadas
:

STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, Tema 280 da Repercussão Geral. TJMT, APCrim nº 0010748-72.2018.8.11.0004, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJe 12.05.2023. TJMT, N.U 1001347-81.2023.8.11.0028, Segunda Câmara Criminal, DJe 17/03/2024. TJMT, N.U 1014424-04.2024.8.11.0003, Vice-Presidência, DJe 22/08/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
SAMUEL PEREIRA DA SILVA
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina/MT,
que o condenou à pena de
05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
.

Segundo a denúncia, no dia 25 de janeiro de 2021, por volta das 15h10min, na Travessa Três Corações, Bairro Tonetto, em Nova Xavantina/MT,
o apelante trazia consigo e tinha em depósito, para fins de comercialização, 53 gramas de substância análoga à maconha (Cannabis Sativa Linneu),
sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta dos autos que policiais militares realizavam rondas pelo bairro Tonetto quando avistaram o apelante, que havia sido preso cerca de 10 dias antes pelo crime de tráfico de drogas.

Ao perceber a aproximação da guarnição policial,
o apelante teria dispensado uma "trouxinha" e tentado correr para o interior de uma quitinete, arremessando sua mochila no cômodo da residência.

Os policiais localizaram o material dispensado (3 gramas de maconha) e, durante busca no imóvel,
encontraram na mochila do apelante mais 50 gramas de maconha, R$ 312,00 em espécie e documentos pessoais
. No banheiro da residência, foi localizada uma
balança de precisão escondida atrás do lavador de mãos
.

Em suas razões, a defesa suscita,
preliminarmente
, a nulidade das provas por
violação de domicílio e por quebra da cadeia de custódia
. No mérito, pugna pela
desclassificação da conduta para a infração administrativa prevista no art. 28 da Lei de Drogas
. Subsidiariamente, requer
a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006).

O
Ministério Público
, em contrarrazões, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
.

O
Procurador de Justiça
, em parecer, opinou
pela rejeição das preliminares
e, no mérito, pelo
desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

I. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

A defesa argumenta que o ingresso dos policiais na residência do apelante foi ilegal, pois não havia fundadas razões que justificassem a medida, configurando violação de domicílio. Sustenta que a simples fuga do suspeito ao avistar a viatura não constitui justa causa para a entrada forçada.

A preliminar
não
merece acolhimento.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XI, consagra a inviolabilidade do domicílio como direito fundamental, estabelecendo que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".

O crime de tráfico de drogas, em suas modalidades de "ter em depósito" ou "guardar", é de natureza permanente, protraindo-se o estado de flagrância no tempo. Contudo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO (Tema 280 de Repercussão Geral), firmou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas “a posteriori”, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito.

No caso concreto, a ação policial não foi arbitrária ou baseada em mera intuição. As circunstâncias que antecederam o ingresso no imóvel demonstram a existência de justa causa para a medida.

O policial militar
Nikolas Eduardo Mendonça Ribeiro
, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, relatou que a guarnição intensificou as rondas na Travessa Três Corações, no bairro Tonetto, devido à "movimentação constante de usuários de drogas". Durante o patrulhamento, os agentes avistaram o apelante, Samuel, a quem já conheciam por uma prisão em flagrante pelo mesmo crime de tráfico, ocorrida poucos dias antes. Ao notar a presença da viatura, Samuel imediatamente dispensou uma "trouxinha" de maconha e correu para o interior de uma quitinete, arremessando para dentro uma mochila que carregava.

O policial militar
Daniel Pereira Cavalcante
corroborou integralmente essa versão em seu depoimento judicial. Detalhou que a reação de Samuel foi imediata ao avistar a viatura, consistindo em dispensar o entorpecente e fugir para o interior do imóvel, jogando a mochila.

Diferentemente do que alega a defesa, não se tratou de uma simples fuga. A ação policial foi motivada por uma conjunção de fatores concretos e objetivos: 1) patrulhamento em local conhecido pela intensa atividade de tráfico e consumo de drogas; 2) visualização de um indivíduo já conhecido pela prática recente do mesmo delito; 3) a conduta do apelante de, ao avistar os policiais, dispensar um objeto que se revelou ser substância entorpecente; e, 4) a subsequente fuga para o interior do imóvel.

Diante dessas circunstâncias, os policiais tinham fundadas razões para acreditar que estava ocorrendo situação de flagrante delito no interior do imóvel, o que autoriza o ingresso na residência independentemente de mandado judicial, conforme previsto no art. 5º, XI, da Constituição Federal.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), fixou a seguinte tese:

"
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
."

No mesmo sentido é o entendimento de nosso Tribunal de Justiça:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
(...)
NULIDADE PROBATÓRIA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
E AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO.
INOCORRÊNCIA
. (...) RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

(...)

Tese de julgamento: "1.
A entrada policial em domicílio sem mandado judicial é válida quando amparada em fundadas razões de flagrante delito, nos termos do Tema 280 da repercussão geral do STF
. (...)

(N.U 1013701-91.2022.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025).

A conduta dos policiais revelou-se legítima e proporcional, estando amparada pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que reconhecem a possibilidade de ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial, quando presentes fundadas razões, devidamente justificadas, que indiquem a ocorrência de crime permanente – como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes.

Além disso, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu que “é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de crimes da Lei de Drogas, pois sua consumação, por se protrair no tempo, coloca os agentes em constante estado de flagrância”, conforme se vê da jurisprudência a seguir transcrita:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES
– APELANTE QUE TENTA SE ESCONDER DOS AGENTES POLICIAIS E DISPENSA A SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE –
REJEIÇÃO – ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO
– (...) – RECURSO DESPROVIDO.

A busca pessoal e domiciliar pode ser realizada sem mandado judicial quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo objetos que constituam corpo de delito. E, da mesma forma, quando evidente situação de flagrância ou quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem a situação de flagrante delito, mormente no caso do tráfico de drogas, crime de natureza permanente que autoriza a exceção à garantia constitucional da não violação à intimidade, como sói ser no caso destes autos.

Ademais, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de crimes de tráfico de drogas e do Estatuto do Desarmamento, pois sua consumação, por se protrair no tempo, coloca os agentes em constante estado de flagrância, autorizando quando houver fundadas razões, sem a necessidade de mandado de busca e apreensão.

(...).

(N.U 0028158-92.2019.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024).

Portanto, a ação policial foi legítima, amparada na exceção constitucional do flagrante delito em crime de natureza permanente, não havendo que se falar em ilicitude da prova.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade por invasão domiciliar.

II. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

A defesa sustenta, ainda em sede preliminar, a nulidade das provas por quebra da cadeia de custódia, argumentando que o local do crime não foi devidamente preservado.

A preliminar
não
prospera.

A cadeia de custódia, conforme disciplinada nos arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal, visa garantir a idoneidade e a rastreabilidade do vestígio desde sua coleta até o descarte, assegurando que o material analisado é o mesmo que foi apreendido.

No presente caso, a alegação defensiva é genérica e não aponta qualquer indício concreto de adulteração, manipulação ou substituição do material apreendido. Os documentos processuais demonstram o caminho percorrido pelo entorpecente: foi apreendido no local da prisão (conforme Auto de Apreensão – ID 289881972), encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi submetido a laudo de constatação preliminar (ID 289881973), e, posteriormente, enviado para a Perícia Oficial e Identificação Técnica (POLITEC) para a elaboração do laudo toxicológico definitivo (ID 289882880), que confirmou tratar-se de
Cannabis sativa

L
(Maconha).

A defesa se limita a afirmar que o "local do crime" não foi preservado. Contudo, em crimes de tráfico de drogas, a materialidade delitiva se concentra na própria substância entorpecente, e não necessariamente no local físico da apreensão, como ocorreria em um crime de homicídio. O que se exige é a preservação do vestígio – a droga –, o que foi devidamente observado, conforme a documentação que traça seu percurso desde a apreensão até a análise pericial definitiva.

Portanto, a alegação de que não houve preservação do local do crime não é suficiente para caracterizar a quebra da cadeia de custódia, pois, em se tratando de crime de tráfico de drogas, a materialidade está concentrada na substância entorpecente apreendida, que foi devidamente periciada.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

"APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DUAS APELANTES – 1) PRELIMINAR – (...) 2)
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – NÃO OCORRÊNCIA – AMOSTRAS COLHIDAS NO FLAGRANTE E ENCAMINHADAS À PERÍCIA – PROVA PERICIAL VALIDADA PELA PROVA ORAL – MATERIALIDADE COMPROVADA
– (...) 2. Infundada a alegação de quebra de cadeia de custódia, porquanto evidenciado nos autos que as amostras colhidas durante o flagrante, foram devidamente encaminhadas para exame pericial, sendo desnecessário exame do local de crime, vez que a materialidade se concentra na substância entorpecente. Ademais, a validade da prova restou corroborada pelos depoimentos colhidos em sede judicial." (TJMT – APCrim nº 0010748-72.2018.8.11.0004, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJe 12.05.2023).

Conclusivamente, não havendo qualquer elemento que indique a violação da integridade do material probatório,
rejeito
a preliminar de nulidade por quebra da cadeia de custódia da prova.

III. MÉRITO – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE TRÁFICO PARA A INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006)

No mérito, a defesa pleiteia a desclassificação da conduta de tráfico para a de posse de drogas para consumo pessoal, sustentando que a quantidade de entorpecente é compatível com o uso e que o dinheiro apreendido possuía origem lícita.

O pleito desclassificatório
não
merece acolhimento.

Para a distinção entre o traficante e o usuário, o art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006 estabelece que o juiz deve analisar um conjunto de fatores, como a natureza e a quantidade da substância, o local e as condições da ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como, a conduta e os antecedentes do agente.

No caso dos autos, embora o apelante tenha se declarado usuário, as circunstâncias fáticas da prisão afastam a tese de que os
53g (cinquenta e três gramas
) de maconha se destinavam exclusivamente ao seu consumo.

Primeiramente, além da droga, foram apreendidos em poder do apelante uma balança de precisão e a quantia de R$ 312,00 (trezentos e doze reais) em notas trocadas. Tais objetos são petrechos característicos da atividade de traficância, utilizados para a pesagem e comercialização do entorpecente. A versão do apelante de que a balança teria sido "implantada" pelos policiais é inverossímil e desprovida de qualquer suporte probatório, contrariando os depoimentos coesos dos agentes públicos.

Ademais, a alegação de que o dinheiro provinha de sua mãe não se sustenta. Os comprovantes juntados (ID 289882862) referem-se a depósitos de R$ 50,00 e R$ 500,00, realizados em 18/12/2020 e 06/01/2021, respectivamente, datas distantes da prisão ocorrida em 25/01/2021, não havendo nexo causal que justifique a posse daquele valor específico no momento da abordagem.

O fator mais contundente, contudo, é a conduta e o histórico do apelante. Conforme unissonamente relatado pelos policiais e confirmado pelos registros processuais, Samuel havia sido preso em flagrante pelo mesmo crime de tráfico de drogas apenas dez dias antes dos fatos apurados neste processo (Auto de Prisão em Flagrante n. 1000085-18.2021.8.11.0012). Essa reiteração delitiva específica, em um curtíssimo espaço de tempo e em circunstâncias semelhantes, demonstra um padrão de comportamento e uma inclinação para a prática do comércio ilícito, afastando a imagem de um mero usuário.

Além disso, o apelante ostenta condenação transitada em julgado pela prática de crime análogo (tráfico de drogas) – PEP nº 2000080-30.2023.8.11.0037, tudo demonstrando, claramente, que Samuel é um criminoso contumaz e faz do comércio malsão um meio de vida.

Ademais, quanto à pretensão da defesa do apelante, no sentido de que a imputação fosse desclassificada para o art. 28 da Lei 11.343/06, ainda, que o acusado fosse usuário, temos que este fato, não é excludente do crime de tráfico, já que nada impede que a pessoa utilize drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realize atos de traficância.

Em sintonia com esse posicionamento, segue o teor do
Enunciado nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

O conjunto probatório – local da abordagem, apreensão de balança de precisão e dinheiro, e, principalmente, a reiteração criminosa específica – é robusto e suficiente para comprovar a finalidade mercantil da droga, tornando inviável a desclassificação.

Assim sendo, diante do contexto probatório, temos que não há que se falar em desclassificação da conduta imputada ao acusado para o art. 28 da mesma Lei Antidrogas. Vejamos jurisprudência aplicável ao caso:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – (...)

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 – DESCABIMENTO – ELEMENTOS SUFICIENTES A CARACTERIZAR A TRAFICÂNCIA – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Se as circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, não há falar-se em desclassificação do crime de tráfico para o de uso próprio, disposto no art. 28, da Lei n. 11.343/2006.

(...).

(N.U 1001347-81.2023.8.11.0028, Câmaras Isoladas Criminais, Não Informado, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 17/03/2024).

Diante desse contexto, ao contrário do que sustenta a defesa, as provas produzidas são suficientes para demonstrar a responsabilidade criminal imputada ao apelante, impondo-se preservar a condenação do apelante por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006).

IV. DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006

A defesa requer a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em sua fração máxima.

Sem razão a defesa.

A aplicação da minorante do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

No caso em análise, embora o apelante seja tecnicamente primário, verifica-se que ele não preenche os demais requisitos para a concessão do benefício, pois há elementos nos autos que indicam que ele se dedica a atividades criminosas.

Conforme consta da sentença, o apelante ostenta Inquérito Policial em andamento (autos nº 1001093-93.2022.8.11.0012), pela suposta prática do crime de roubo; Ação Penal (nº 1010243-86.2023.8.11.0037), pela suposta prática do crime de roubo; e Executivo de Pena (nº 2000080-30.2023.8.11.0037), por condenação pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado, no qual a pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos e, posteriormente, reconvertida em privativa de liberdade, com regressão cautelar ao regime fechado, ante a prática de novo delito doloso (ID 289882949).

Insta consignar, que que embora a condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes constante no PEP nº 2000080-30.2023.8.11.0037 seja por fato posterior ao apurado nesta Ação Penal, o que não gera maus antecedentes e tampouco reincidência, essa circunstância comprova que o apelante se dedica a atividades criminosas e, portanto, não deve ser agraciado com a benesse em questão – até mesmo porque, naquela outra condenação, ele já teve aplicado em seu benefício a aludida minorante.

Assim, embora tecnicamente primário à época dos fatos, o requisito da "não dedicação a atividades criminosas" não se confunde com a primariedade. Ele deve ser aferido a partir do
modus operandi
e do histórico de vida do agente.

Ademais, conforme já exaustivamente mencionado, o apelante foi preso por tráfico de drogas apenas dez dias antes do fato que originou esta ação penal. Tal reiteração, em um intervalo de tempo ínfimo, é um indicativo claro e concreto de que ele fazia do crime seu meio de vida, ou seja, dedicava-se a atividades criminosas, reforçando a conclusão de que o agente possui uma vida voltada à delinquência, sendo exatamente este o perfil que o legislador buscou excluir do benefício legal.

A propósito vejamos jurisprudências aplicáveis em casos tais:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. (...)
NÃO INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
(...). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

7.
Não se aplica a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, pois, apesar da primariedade técnica da ré, há evidências de dedicação habitual à atividade criminosa, inclusive com vínculo com outros investigados e processos por tráfico e organização criminosa, conforme informações constantes nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8(...)

5.
A habitualidade na prática do tráfico de drogas impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

(...)

(N.U 1014424-04.2024.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Juanita Cruz Da Silva Clait Duarte, Vice-Presidência, Julgado em 22/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025).

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
BUSCA VEICULAR. CADEIA DE CUSTÓDIA.
TRÁFICO PRIVILEGIADO
. RESTITUIÇÃO DE BEM. PARCIAL PROVIMENTO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

6.
Inviabilidade do reconhecimento do tráfico privilegiado, diante da habitualidade e organização das condutas, conforme elementos colhidos nos autos e entendimento do STJ.

7(...)

TESE DE JULGAMENTO: "1. (...)
3. Não se aplica o tráfico privilegiado quando demonstrada habitualidade na prática delitiva.

(...)

(N.U 1000444-63.2024.8.11.0011, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida Perri, Vice-Presidência, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025)

Portanto, ausente um dos requisitos legais cumulativos, correta a não aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, devendo a reprimenda ser mantida no patamar fixado na sentença.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
REJEITO
as preliminares e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
SAMUEL PEREIRA DA SILVA
, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025